Tribunal: CARF
Processo: 18186.001004/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.001004/2007-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.779 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EDINALDO PINTO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), por meio do
Acórdão no 17-58.105, de 08/03/0212, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente as alterações promovidas na declaração de rendimentos da
pessoa física (fls. 246/257):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.001004/2007-24
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001004/2007-24

Para o contribuinte portador de moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas
condições concomitantes, uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão, inclusive sua complementação, e a outra é que seja portador de uma
das doenças previstas no texto legal.
A doença deve ser comprovada mediante apresentação de laudo médico emitido por
Serviço Médico Oficial.
DEDUÇÃO INDEVIDA. DEPENDENTE.
É de se restabelecer o valor informado na DIRPF relativo à dedução de dependente
pleiteada em face da comprovação juntada aos autos.
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
Havendo o contribuinte logrado comprovar, com documentos hábeis, a efetiva
realização de parte das despesas médicas, lícita é a dedução dessas despesas na base de
cálculo do imposto.
Impugnação Procedente em Parte
Em face do contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento no
2005/608440151963069, relativa ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em
que a fiscalização apurou as seguintes infrações (fls. 240/245):
(i) dedução indevida de dependente;
(ii) dedução indevida de despesas médicas, no montante
total de R$ 109.287,32; e
(ii) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
no valor de R$ 19.155,48.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa.
Cientificado da autuação em 27/07/2007, o curador do contribuinte impugnou a
exigência fiscal no prazo legal (fls. 02/07 e 147/148).
Intimado por via postal em 21/06/0213 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou, por intermédio do seu curador judicial, recurso voluntário no
dia 23/07/2013, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 263/265 e 267/272):
(i) o acórdão de primeira instância declarou a falta de
apresentação de laudo oficial para fins de comprovação da
moléstia grave. Contudo, a sentença que decretou a interdição
do contribuinte faz referência expressa à realização de prova
pericial, com emissão de laudo oficial que atesta a moléstia
grave no contribuinte; e
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001004/2007-24

(ii) o processo administrativo está instruído com
documentação hábil e idônea para restabelecer as seguintes
despesas médicas: Celso Ferreira, Alessandra Ângela Boldocchi,
Laboratório Fleury Ltda, Geraldo Lorenzi Filho, Janaína
Aparecida Urbano Cinta e Cooperativa de Serviços Múltiplos
(Cooperutil).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Em cognição não exauriente, verifico que estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário.
O recurso voluntário pleiteia a isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, em razão de moléstia grave, e o restabelecimento das deduções de despesas
médicas.
A decisão recorrida confirmou que os valores de omissão de rendimentos, no total
de R$ 19.155,48, são referentes a proventos de aposentadoria pagos pela Fundação COSIPA de
Seguridade Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Porém, embora o
contribuinte fosse portador de doença severa e irreversível, a moléstia grave não restou
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, nos termos exigidos
pela legislação tributária.
Na fase recursal, o curador trouxe aos autos fls. do processo de interdição que os
familiares moveram contra o contribuinte, autuado sob o no 003.03.030312-8, o qual faz
referência à produção de prova pericial (fls. 273/277).
Segundo a sentença de interdição, o laudo pericial atestou que o contribuinte era
portador de demência com as características da “Doença de Pick” (CID10: F02), de caráter
irreversível e incapacitante para os atos da vida civil. O interessado deixou de juntar uma cópia
desse laudo pericial, aparentemente elaborado pelo Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo (IMESC/SP), autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania
do Governo do Estado de São Paulo.
Os fatos geradores são relativos ao ano-calendário de 2004. Há uma declaração do
médico Sérgio Tamai, datada de 29/07/2003, que afirma que o contribuinte foi diagnosticado
com a “Demência de Pick”. Distribuída a ação de interdição em 16/12/2003, a curadora
provisória foi nomeada em 17/03/2004. No dia 03/06/2005, o juízo proferiu sentença em que
decretou a interdição do contribuinte, declarando-o absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil (fls. 223/230). 1

1 O contribuinte é falecido desde 13/06/2009 (fls. 231).
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.779 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.001004/2007-24

Como se observa, é possível que o laudo pericial identifique a data em que a
doença foi contraída, o que torna relevante carreá-lo ao processo como elemento de prova dos
fatos.
Nesse cenário, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
local da Secretaria da Receita Federal do Brasil providencie a intimação do Sr. Rogério Amaral
Pinto de Almeida, filho do contribuinte e curador judicial, que subscreveu o recurso voluntário
de fls. 267/272, para juntar aos autos deste processo administrativo uma cópia fiel do laudo
pericial produzido no Processo no 003.03.030312-8, o qual atestou que o contribuinte era
portador de processo demencial com as características da “Doença de Pick”.
Na sequência, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Conclusão
Voto, portanto, por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital